Tribunal: STF
Processo: HC 198647
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 635.651/GO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e roubo, por quatro vezes (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 
    Contra esse julgado, novo writ, desta vez impetrado no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO, PLURALIDADE DE CRIMES E RÉUS. PRAZOS SUSPENSOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. AUTOS AGUARDANDO SENTENÇA. SÚMULA 52/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Cumpre asseverar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. No caso dos autos, o Tribunal destacou que o caso possui certas peculiaridades, uma vez que o feito abrange 4 réus que cometerem o crime de roubo em continuidade delitiva, ou seja, são vários fatos a serem analisados. Para ser mais específico, conforme informações constantes nos autos são 9 fatos a serem apurados, o que enseja, inevitavelmente, uma maior delonga na conclusão do feito. Além disso, ressaltou que excepcional pandemia que acometeu o planeta, ensejando a readaptação e ajustes nos trâmites do judiciário, inclusive com a digitalização dos processos físicos, fatores que somados indicam a aplicação do princípio da razoabilidade.
    4. Ademais, importa registrar que a instrução processual já fora encerrada tendo as partes apresentado alegações finais e o processo aguarda pela sentença. Dessa forma, incide no caso o enunciado sumular 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
    5. Agravo Regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, pois está preso há quase 3 anos e ainda não foi proferida sentença nos autos do processo de origem.
    Requerem o impetrante, assim, a concessão da ordem, revogar o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:
    Cumpre asseverar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, eis as razões apontadas pelo Tribunal para denegar a ordem (e-STJ fl. 1940): 
    Conforme relatado, cuida-se de ordem de Habeas Corpus, em que se busca a restauração do status libertatis de JALLIS MIRANDA DE OLIVEIRA e WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA, ao argumento de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução. 
    Todavia, da peça inaugural constata-se que a instrução se findou, encontrando-se os autos conclusos para que a sentença seja proferida. 
    Registro que a mora na prolação da sentença é razoável, dada a complexidade do feito que abrange quatro réus que praticaram crimes de roubo em continuidade delitiva, além da excepcional pandemia que acometeu o planeta, ensejando a readaptação e ajustes nos trâmites do judiciário, inclusive com a digitalização dos processos físicos, fatores que somados indicam a aplicação do princípio da razoabilidade. Ademais, nos termos da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 
    Como visto, o Tribunal destacou que o caso possui certas peculiaridades, uma vez que o feito abrange 4 réus que cometerem o crime de roubo em continuidade delitiva, ou seja, são vários fatos a serem analisados. Para ser mais específico, conforme informações constantes nos autos (e-STJ fls. 1809/1832) são 9 fatos a serem apurados, o que enseja, inevitavelmente, uma maior delonga na conclusão do feito. Além disso, ressaltou que excepcional pandemia que acometeu o planeta, ensejando a readaptação e ajustes nos trâmites do judiciário, inclusive com a digitalização dos processos físicos, fatores que somados indicam a aplicação do princípio da razoabilidade (e-STJ fl. 1940). 
    Ademais, importa registrar que a instrução processual já fora encerrada tendo as partes apresentado alegações finais e o processo aguarda pela sentença. Dessa forma, incide no caso o enunciado sumular 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 
    […]
    Assim, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da presente ação penal, especialmente quando analisado as peculiaridades do feito, verifica-se que este vem tramitando de forma adequada. 
    Por fim, cumpre asseverar que o habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório (HC n. 491.762/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 8/3/2019). 
    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além de encerrada a instrução, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 157.599/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/6/2018; HC 149.254/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2018; HC 155.687/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/5/2018 e HC 150.749/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/2/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.
    Com efeito, a pluralidade de réus (quatro), a complexidade (nove fatos a serem apurados) e a natureza da causa (crimes de roubo em continuidade delitiva) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Registre-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo processante imprimir celeridade no encerramento da ação penal. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente